Tribunal: TCU
Processo: 020.244/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8076/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.244/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Maria Fernandes Silva (XXX.882.247-XX); Claudio William Fernandes Neto (XXX.243.907-XX); Delma Senra Barreiros de Oliveira (XXX.939.701-XX); Elcy Nazario de Souza (XXX.076.307-XX); Lucia Maria Fernandes Neto (XXX.757.277-XX); Maria Aparecida Machado Carlos (XXX.108.847-XX); Regina Celia Fernandes Neto Oliveira (XXX.193.307-XX); Sonia Maria Gonzaga de Oliveira (XXX.851.127-XX); Teresinha Wally Severo Wanderley (XXX.438.757-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.